Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Processo Civil. Apelação. Busca e apreensão. Extinção. Abandono. intimação de parceira eletrônica via sistema. Regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da inércia em promover os atos e diligências que lhe incumbiam.
II. Questão em discussão
2. A realização da intimação de parceira eletrônica por via do sistema, com efeitos de intimação pessoal.
III. Razões de decidir
3 Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, mantém-se a sentença que decretou a extinção do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Maioria.
---------
Dispositivos relevantes citados: Provimento 12/2017, art. 43; CPC, art. 246, § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.